Tribunal: TCU
Processo: 027.968/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 347/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação a Wenceslau Massayuki Damura (XXX.852.308-XX) e a Luiz Concilius Goncalves Ramos (XXX.672.408-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 1.820/2020 (peça 122), alterado pelo Acórdão 2.585/2021 (peça 216), e mantido pelo Acórdão 2.970/2021 (peça 248), todos do Plenário. 1. Processo TC- Processo 027.968/2014-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 000.510/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arnaldo Teixeira Marabolim (XXX.046.708-XX); Cláudio Cava Corrêa (XXX.947.860-XX); Edison Ignacio Marin da Silva (XXX.165.448-XX); Flavio Luís Godas (XXX.622.068-XX); Francisco Sergio Ferreira Jardim (XXX.025.697-XX); João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX); Luiz Concilius Goncalves Ramos (XXX.672.408-XX); Marcela Tapajós e Silva (XXX.479.138-XX); Mario Maurici de Lima Morais (XXX.986.098-XX); Sergio Feijão Filho (XXX.171.738-XX); Ventana Manutenção e Serviços Ltda (15.707.659/0001-50); Wenceslau Massayuki Damura (XXX.852.308-XX); Wilson Rodrigues dos Reis (XXX.170.796-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Valdirene Martins de Souza (210,543-E/OAB-SP), representando Wenceslau Massayuki Damura; Alessandra Moraes Sá Tomarás (194.911/OAB-SP), Carlos Eduardo de Melo Ribeiro (114.883/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Alessandra Gomes Leite (295199/OAB-SP), Elisangela da Silva Nogueira (18.740/OAB-DF) e outros, representando Edison Ignacio Marin da Silva; Alessandra Gomes Leite (295199/OAB-SP) e Valdirene Martins de Souza (210,543-E/OAB-SP), representando Luiz Concilius Goncalves Ramos; Priscila Lima Aguiar Fernandes (312.943/OAB-SP), Wilton Luis da Silva Gomes (220788/OAB-SP) e outros, representando Mario Maurici de Lima Morais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.